Tribunal: TJDFT
Processo: 0729533-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INAPROPRIADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão alegando que houve omissão na análise das contradições entre os depoimentos da vítima e das testemunhas, além de ignorar provas documentais e audiovisuais que corroboram sua versão. Argumenta, ainda, que a preliminar de nulidade processual foi rejeitada sumariamente, sem fundamentação adequada, de modo que o julgado violaria diretamente os artigos 5o, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
3. No caso em exame, não se verifica omissão no acórdão embargado. No item 6, nota-se que o colegiado analisou corretamente as provas dos autos e as teses recursais apresentadas pelo embargante, concluindo que a conduta do réu ofendeu a honra da vítima devido às suas funções como funcionário público, ao chamá-lo de "policial criminoso" em seu local de trabalho. Os depoimentos das testemunhas, por serem coerentes e detalhados, confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, corroboram os relatos da vítima e foram suficientes para sustentar a condenação.
4. Quanto à alegação de ausência de fundamentação na preliminar de nulidade processual, o julgado realizou análise detalhada da produção probatória. No caso em questão, conforme item 5 do acórdão impugnado, foram claramente e suficientemente fundamentadas as razões que rejeitaram a preliminar, destacando que "não há evidências de irregularidades na produção das provas, pois não há nenhum elemento nos autos que confirme as alegações do apelante de que as provas apresentadas durante o processo não respeitaram os princípios da legalidade e da imparcialidade, ou de que houve falhas nas investigações realizadas pela autoridade policial. Contrariamente ao que afirma o apelante, verifica-se que o processo tramitou de forma regular, observando rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer vício processual que possa gerar nulidade."
5. O Tema 339 do STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que o art. 93, IX, da CF exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Portanto, a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
6. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão, mas como pretensão para revisão do julgamento.
7. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.